Tribunal: TJSP
Processo: 2177061-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão de veículo - Alienação fiduciária – Liminar deferida e não concretizada – Bem não localizado – Pedido de bloqueio de circulação do veículo indeferido na origem – Irresignação da financeira – Restrição que visa dar efetividade à medida liminar, sendo desta um mero desdobramento – Possibilidade de se resguardar o direito do credor e de se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão de veículo - Alienação fiduciária – Liminar deferida e não concretizada – Bem não localizado – Pedido de bloqueio de circulação do veículo indeferido na origem – Irresignação da financeira – Restrição que visa dar efetividade à medida liminar, sendo desta um mero desdobramento – Possibilidade de se resguardar o direito do credor e de se evitar danos a terceiros de boa-fé – Precedentes desta Câmara – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177061-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é agravado
ASSIS VAQUEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177061-13.2020.8.26.0000 - Voto no 2227
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2177061-13.2020.8.26.0000
Agravante: B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E
INVESTIMENTO
Agravado: ASSIS VAQUEIRO
Comarca: Salto - 2a V.CÍVEL
Juiz de Direito: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa
Número de origem: 1001111-78.2020.8.26.0526
VOTO No 2227
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de busca e apreensão
de veículo - Alienação fiduciária Liminar deferida e não
concretizada Bem não localizado Pedido de bloqueio de
circulação do veículo indeferido na origem Irresignação da
financeira
Restrição que visa dar efetividade à medida
liminar, sendo desta um mero desdobramento Possibilidade
de se resguardar o direito do credor e de se evitar danos a
terceiros de boa-fé Precedentes desta Câmara Decisão
reformada - Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra a respeitável decisão
copiada a fls. 19 que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Assis
Vaqueiro, indeferiu o seu pedido de bloqueio de circulação do veículo objeto da lide na
base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM, nos
termos do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177061-13.2020.8.26.0000 - Voto no 2227
3/6
CSA
Alega a agravante, em síntese, que a liminar de busca e
apreensão anteriormente deferida não foi concretizada, pois o veículo não foi
encontrado, de modo que o bloqueio da circulação do veículo garante maior eficácia à
medida e acarreta celeridade ao processo, já que aproxima o credor de reaver o bem.
Assim, requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o seu pedido.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 17/18).
Não houve pedido de tutela recursal.
A intimação para contraminuta foi dispensada, em razão da
ausência de citação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo
ajuizada por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento em face de
Assis Vaqueiro.
Comprovada a mora, a liminar foi deferida, mas o veículo não
foi localizado.
Diante disso, a financeira pleiteou o bloqueio de circulação e
licenciamento do bem, tendo sido deferido somente o segundo pleito pela decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177061-13.2020.8.26.0000 - Voto no 2227
4/6
CSA
agravada, pois a primeira restrição foi considerada extremamente gravosa e sem
justificativa plausível.
Em que pese o respeitável entendimento adotado pela MM.
Juíza singular, a medida pretendida pela agravante visa dar efetividade à liminar de
busca e apreensão. Caso contrário, a medida seria inócua, já que o bloqueio judicial
deferido apenas para fins de licenciamento não basta à localização do veículo.
Aliás, está é justamente a mens legis contida no artigo 3o, §§ 9o e
10, I, do Decreto-Lei no 911/69:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
(...)
9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha
acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos
Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial
na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após
a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o,
deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: I -
registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do
veículo; e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) (Incluído pela Lei no
13.043, de 2014).
Também é importante destacar que com a restrição à circulação
e consequente apreensão do veículo, resguarda-se o direito do credor fiduciário e ainda
evitam-se danos a terceiros de boa-fé, que não necessariamente teriam ciência dos
gravames do veículo.
Nesse sentido, esta C. 29a Câmara de Direito Privado assim já se
pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177061-13.2020.8.26.0000 - Voto no 2227
5/6
CSA
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Automóvel
Ação de busca e
apreensão Decisão de primeiro grau que, após conceder a liminar,
defere pedido de bloqueio da circulação do veículo
Agravo
interposto pelo réu
Tentativas de cumprimento da liminar
infrutíferas Conduta protelatória do réu que torna necessária a
adoção da medida na busca da efetividade da prestação jurisdicional
Decisão mantida
Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2161181-15.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do
Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de busca
e apreensão. Liminar. R. decisão agravada que indeferiu o
requerimento de bloqueio do veículo objeto de garantia em contrato
de alienação fiduciária junto ao DETRAN. Tentativa infrutífera de
busca e apreensão do bem. Restrição judicial do veículo perante
órgãos públicos que confere eficácia ao decreto judicial. Resguardo
dos direitos do credor fiduciário e de terceiros que podem não ter
conhecimento da real situação do veículo. Precedentes. Deferimento
do bloqueio de circulação, licenciamento e transferência da
titularidade do veículo dado em garantia. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2140058-92.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2018;
Data de Registro: 09/11/2018)
Assim, em se tratando de mero desdobramento da liminar de
busca e apreensão já concedida pelo juízo “a quo”, e estando demonstrada a necessidade
de se concretizar a medida, de rigor a reforma da decisão agravada, para deferir o
pedido da agravante de bloqueio à circulação do veículo objeto da lide.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177061-13.2020.8.26.0000 - Voto no 2227
6/6
CSA